Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008224-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO - CPF: 038.281.511-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – DEPÓSITO EFETUADO NO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL, SEM O PERCENTUAL DEFINIDO À TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese o artigo 2o, §1o, do DL911/69, não englobar, obrigatoriamente, as custas processuais e honorários advocatícios para fins de purgação da mora, se na decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo houve a inclusão do quantum de 10% sobre o valor do débito, a título de honorários advocatícios, e, contra tal determinação não houve qualquer insurgência recursal, não há como afastar a sua exigibilidade para fins de purgar a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em razão do descontentamento com a sentença de ID 91775461, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, que, na Ação de Busca e Apreensão no 1008224-37.2019.8.11.0041, ajuizada em face de CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO,
julgou procedente
a demanda, contudo, manteve o bem na posse da ré, em razão do adimplemento integral do contrato.

Não houve condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID 91775465, a apelante esclarece que a apelada, a fim de ter o bem restituído, efetuou depósito judicial de R$10.701,97 (dez mil, setecentos e um reais e noventa e sete centavos) com intenção de purgar a mora, contudo, referido valor foi depositado em desacordo à integralidade do débito, uma vez que não englobou as custas processuais e os honorários advocatícios.

Desse modo, requer a anulação da sentença para determinar o prosseguimento do feito com a intimação da apelada para complementar o depósito judicial na importância de R$3.667,72 (três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), sob pena de restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

Contrarrazões, no ID 91775469. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela ora apelante aduzindo, em síntese, que a apelada integra o grupo/cota do consórcio no 8286/374 e por força da contemplação adquiriu o veículo Volkswagen, Novo Gol 1.6 City, cor prata, ano e modelo 2013/2013, chassi 9BWAB45U9DT295997 e placa BBA3050.

Para garantir o pagamento da dívida remanescente as partes firmaram, em 16/10/2015, contrato com garantia de alienação fiduciária, no entanto, a apelada deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 11/12/2017, razão pela qual ajuizou a presente.

A liminar foi deferida em 23/08/2019 na qual a Magistrada
a quo
fixou os honorários provisórios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme ID 91774483.

Após, a ré compareceu espontaneamente nos autos, informando o pagamento do débito indicado na inicial, qual seja, R$10.701,97 (dez mil setecentos e um reais e noventa e sete centavos) (id. 91774492). Diante do pagamento, a douta magistrada revogou a liminar, determinando o recolhimento do mandado de busca e apreensão eventualmente expedido do veículo ao réu (fl. 46). Inconformada com o
decisum
, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 1018855-66.2019, ao argumento que antes de ter sido revogada a liminar, o juízo a quo deveria ter aberto prazo para manifestação quanto à suficiência do depósito realizado para fins de purgação da mora. O recurso foi parcialmente provido pelo i. Relator, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGA DA MORA – VALOR APONTADO PELO CREDOR NA INICIAL - DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO, SEM O PERCENTUAL DEFINIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –Em que pese o artigo 2o, §1o, do DL911/69, não englobar, obrigatoriamente, as custas processuais e honorários advocatícios para fins de purgação da mora,
se na decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo houve a inclusão do quantum de 10% sobre o valor do débito, a título de honorários advocatícios, e, contra tal determinação não houve qualquer insurgência recursal, não há como afastar a sua exigibilidade para fins de purgar a mora”.

(Rai n. 1018855- 66.2019.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.02.2020 - negritei).

Após o julgamento do agravo, a d. magistrada julgou procedente o feito em razão do adimplemento integral do contrato (id. 91775461).

Inconformada, a apelante pugna pela anulação da sentença para determinar o prosseguimento do feito com a intimação da apelada para complementar o depósito judicial na importância de R$3.667,72 (três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), sob pena de restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

O i. Relator, ao fundamentar seu voto, considerou que houve o pagamento integral do débito, correspondente ao valor indicado na inicial, de modo que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença.

Pois bem.

Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, que negou provimento ao recurso aviado, entendo que não houve acerto do voto condutor. Explico.

Conforme visto, quando do deferimento da liminar de busca e apreensão, o juízo determinou a inclusão, nos valores a serem pagos pela devedora fiduciária, do montante de 10% sobre o valor débito, a título de honorário advocatício.

Denota-se que a apelada efetuou em juízo o pagamento do valor exato apresentado pela apelante, deixando de acrescer o referido valor a título de honorário.

Contudo, após o julgamento do mérito do Agravo, mesmo ocorrendo a reforma da decisão para conceder o prazo de 5 dias à ré para efetuar a complementação do pagamento, a d. magistrada proferiu sentença julgando procedente o feito, com base no adimplemento do débito.

Dessa forma, não há como manter a sentença, pois, já reconhecido por esta Câmara que não houve o adimplemento do débito quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018855-66.2019, tornando imperiosa a sua anulação para determinar a intimação da apelada para efetuar o pagamento do débito remanescente, sob pena de restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

Assim, o recurso comporta provimento.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar a intimação da parte apelada para complemente o valor depositado, incluindo os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e as custas processuais, sob pena de restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação
no
1008224-37.2019.8.11.0041
– Várzea Grande

Apelante
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado
: Claudineia Neves de Cristo

Relator
: Des. Dirceu dos Santos

VOTO – VISTA

O voto do Eminente Relator elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. moveu ação de busca e apreensão contra Claudineia Neves de Cristo, lastreado em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes, para a aquisição de um veículo automotor, relatando que a ré não efetuou o pagamento das parcelas aprazadas, deixando de cumprir a sua obrigação.

A MMa. Juíza deferiu a liminar pleiteada, determinando a expedição do mandado de busca e apreensão do bem, consignando o prazo de 5 dias, contados da execução da liminar para o pagamento do débito apresentado na inicial, na hipótese em que haverá a restituição do bem e incidência de 10% sobre o valor a título de honorário advocatício (id. 91774483).

Após, a ré compareceu espontaneamente nos autos, informando o pagamento do débito indicado na inicial, qual seja, R$ 10.701,97 (dez mil setecentos e um reais e noventa e sete centavos) (id. 91774492). Diante do pagamento, a douta magistrada revogou a liminar, determinando o recolhimento do mandado de busca e apreensão eventualmente expedido do veículo ao réu (fl. 46).

Inconformada com o
decisum
, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 1018855-66.2019, ao argumento que
antes de ter sido revogada a liminar, o juízo
a quo
deveria ter aberto prazo para manifestação quanto à suficiência do depósito realizado para fins de purgação da mora.
O recurso foi parcialmente provido pelo i. Relator, restando assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGA DA MORA – VALOR APONTADO PELO CREDOR NA INICIAL - DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO, SEM O PERCENTUAL DEFINIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o artigo 2o, §1o, do DL911/69, não englobar, obrigatoriamente, as custas processuais e honorários advocatícios para fins de purgação da mora,
se na decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo houve a inclusão do
quantum
de 10% sobre o valor do débito, a título de honorários advocatícios, e, contra tal determinação não houve qualquer insurgência recursal, não há como afastar a sua exigibilidade para fins de purgar a mora
”. (Rai n. 1018855-66.2019.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.02.2020 - negritei).

Após o julgamento do agravo, a d. magistrada julgou procedente o feito em razão do adimplemento integral do contrato (id.
91775461).

Inconformada, a apelante pugna pela anulação da sentença
para determinar o prosseguimento do feito com a intimação da apelada para complementar o depósito judicial na importância de R$3.667,72 (três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), sob pena de restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

O i. Relator, ao fundamentar seu voto, considerou que houve o pagamento integral do débito, correspondente ao valor indicado na inicial, de modo que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, que negou provimento ao recurso aviado, entendo que não houve acerto do voto condutor. Explico.

Conforme visto,
quando do deferimento da liminar de busca e apreensão, o juízo determinou a inclusão, nos valores a serem pagos pela devedora fiduciária, do montante de 10% sobre o valor débito, a título de honorário advocatício.

Denota-se que a apelada efetuou em juízo o pagamento do valor exato apresentado pela apelante, deixando de acrescer o referido valor a título de honorário.

Contudo, após o julgamento do mérito do Agravo,
mesmo ocorrendo a reforma da decisão para conceder o prazo de 5 dias à ré para efetuar a complementação do pagamento
, a d. magistrada proferiu sentença julgando procedente o feito, com base no adimplemento do débito.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, já reconhecido por esta Câmara que não houve o adimplemento do débito quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018855-66.2019
, tornando imperiosa a anulação da sentença para determinar a intimação da apelada para efetuar o pagamento do débito remanescente, sob pena de reestabelecimento da liminar de busca e apreensão.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
DAR PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá, 04 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021